Tribunal: TJSP
Processo: 2265955-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265955-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANDRÉ MACHADO MASTROBUONO e ANDRÉ LUIS REIS DIMA
DOMINGOS, é agravado CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO
MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265955-96.2019.8.26.0000 -Voto no 13.561
2
Agravo de Instrumento no 2265955-96.2019.8.26.0000
Agravantes: André Machado Mastrobuono e André Luis Reis Dima Domingos
Agravado: China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
Interessados:
BRL
FUNDING
PARTNERS
III
L.P.,
RE
BRASIL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., RAPHAEL FILIZOLA,
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, SCPL BRASIL REAL
ESTATE
I
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES,
CARLYLE
SCOPEL
REAL
ESTATE
PARTNERS
LP.
e
CS
INVESTIMENTS LP.
Comarca: São Paulo
Voto no 13.561
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da
personalidade
jurídica.
Indeferimento.
Pretensão
à
condenação do recorrido ao pagamento de honorários
advocatícios.
Descabimento.
Ausência
de
previsão
normativa. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Alexandre Batista Alves,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Em
síntese,
os
recorrentes
pedem
a
condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios a
serem fixados no percentual entre 10% e 20% do valor da causa, em
razão do indeferimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Contraminuta apresentada às fls. 351/361.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265955-96.2019.8.26.0000 -Voto no 13.561
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica foi indeferido. Houve interposição de agravo de instrumento no
2264778-97.2019.8.26.0000 pelo exequente, contudo, a decisão de
Primeira Instância foi mantida.
Os recorrentes pedem a condenação do
agravado ao pagamento de honorários advocatícios.
A fim de acompanhar o atual entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça, revejo meu posicionamento anterior,
para considerar incabível a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
por ausência de previsão normativa.
De acordo com o artigo 136, do Código de
Processo Civil, a decisão que resolve o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, tem natureza de decisão interlocutória.
Por estar a condenação em honorários
advocatícios atrelada às decisões que tenham natureza jurídica de
sentença e aos casos excepcionados pelo § 1o, do artigo 85, do mesmo
diploma legal, inexiste, no caso, previsão normativa que possibilite a
condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios.
A respeito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA.
INCIDENTE.
DESCONSIDERAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §1o, DO CPC/2015. NÃO
CABIMENTO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou orientação no sentido de que não são
cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais,
exceto nos casos em que haja extinção ou alteração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265955-96.2019.8.26.0000 -Voto no 13.561
4
substancial do processo principal. Precedente. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior impõe a incidência da
Súmula no 7/STJ quando a revisão da condenação por
litigância de má-fé exigir o reexame do contexto fático-
probatório da demanda. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1838308/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
19/10/2020, DJe 29/10/2020).
“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO. ART. 85, § 1o, DO CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não é cabível a
condenação em honorários advocatícios em incidente
processual, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes.
2. Tratando-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos
ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal
excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou
foi sucumbente no julgamento final do incidente. 3. Recurso
especial provido.” (STJ, REsp no 1.845.536/SC, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
26/5/2020, DJe 9/6/2020).
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS
AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE
BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência
do STJ firmou o entendimento no sentido de que não são
cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais,
exceto nos casos em que estes são capazes de extinguir ou
alterar substancialmente o próprio processo principal, o que
não se verificou na espécie. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no
1.475.592/SP,
Relatora
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em 15/6/2020, DJe
17/6/2020).
Nesse sentido:
“DESCONSIDERAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265955-96.2019.8.26.0000 -Voto no 13.561
5
PERSONALIDADE JURIDICA. PEDIDO. REJEIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1.
Não cabe condenação ao pagamento de honorários
advocatícios
diante
da
negativa
de
pedido
para
desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência
de expressa previsão legal. Pedido que não comporta
interpretação extensiva dos art. 85, parágrafo 1o, do CPC e
art. 131 a 137, do CPC. 2. Recurso não provido.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2265788-45.2020.8.26.0000,
Relator Des. Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)
“RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS

FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM
COBRANÇA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Irresignação contra a
respeitável
decisão
que
rejeitou
o
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica da devedora. A
mera inexistência de bens a satisfazer a dívida não constitui
fundamento a amparar a inclusão dos sócios da pessoa
jurídica requerida. Requerente que não apresenta prova ou
indício de prova das hipóteses previstas no artigo 50 do
Código Civil. Revelia de um dos sócios que não implica no
reconhecimento da procedência do incidente. Parcial
acolhimento do recurso de agravo para afastar a verba
honorária sucumbencial fixada, pois ausente amparo legal
neste tocante. Decisão parcialmente reformada. Recurso de
agravo de instrumento provido em parte para exclusão dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor
da agravante.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2209718-08.2020.8.26.0000,
Relator
Des. Marcondes
D'Angelo, 25a Câmara de Direito Privado, j. em
30/11/2020).
Diante desse contexto, a decisão agravada
deve ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento
ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator